Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO. OBJETO. PERDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.

2. A ausência de pedido expresso para fixar a verba honorária da sentença por equidade não impede a providência de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública.

3. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas extintas por perda de objeto deve observar o princípio da causalidade conforme o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

4. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Apelação de Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) desprovida e apelações de Condomínio Residencial Del Lago, Wagner Pinto da Rocha e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) parcialmente providas.